Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-30.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000041-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), DANIEL CARVALHO DA SILVA - CPF: 042.777.399-70 (PACIENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NELMA ROSINA - CPF: 859.548.022-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO PELA APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE

- PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO-

COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.

Segundo a jurisprudência dos tribunais pretorianos, é possível a concessão de prisão domiciliar ou outorga de liberdade a réu ou reeducando portador de doença grave desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, situação essa que não se verifica na impetração, visto que o paciente voltou a ter atendimento adequado ao seu quadro clínico, sendo perfeitamente viável a execução/continuidade do tratamento na unidade prisional.

O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Daniel Carvalho da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 147-B do Código Penal, e

artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006).

Sustentam que o paciente faz jus a
prisão domiciliar
em decorrência de seu estado de saúde, pois é portador de doença grave, AIDS, doença crônica que necessita de tratamento constante e está em fase de recuperação de um derrame pleural, além do mais, menciona que o paciente não tem recebido o devido tratamento na unidade prisional.

Alega ainda que tal decisão afronta o princípio da homogeneidade.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e seja substituída por prisão domiciliar (ID. 196882698).

Documentos juntados aos IDs. 196882699 – 196885654.

A liminar foi
indeferida
(ID. 196888689).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 197248682).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 198281169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Consoante relatado, os impetrantes alegam que o paciente faz jus a
prisão domiciliar
em decorrência de seu estado de saúde, pois é portador de doença grave, AIDS, doença crônica que necessita de tratamento constante e está em fase de recuperação de um derrame pleural, além do mais, menciona que o paciente não tem recebido o devido tratamento na unidade prisional.

Todavia, observa-se que
não há nos autos qualquer documento que comprove a extrema debilidade em razão da doença
, que a prisão compromete a condição de saúde do acusado, bem como que restara incompatível o tratamento com a segregação em testilha.

Nesta senda, partindo da premissa de que a jurisprudência dos tribunais pretorianos é pacífica no sentido de ser possível a concessão de prisão domiciliar ou outorga de liberdade a réu ou reeducando portador de doença grave desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, não vejo como acolher a postulação deduzida, pois, tal como exposto alhures,
não há nos autos qualquer documento que comprove a extrema debilidade em razão da doença
, sendo perfeitamente viável a execução do tratamento na unidade prisional.

Defrontando-se com caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“[...] 2. Para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP, imprescindível a comprovação de que o sujeito encarcerado está acometido de doença grave que o deixe extremamente debilitado, e de que a unidade prisional em que se encontra recolhido não lhe garante o tratamento médico adequado. Logo, não tendo o impetrante sequer comprovado que o paciente é portador de esquizofrenia paranoide – tal como alega, tampouco que o local em que está preso não lhe está concedendo os atendimentos médicos necessários, fica obstada a pretendida substituição da prisão pelo regime domiciliar. [...]” (N.U 1025063-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Quanto a alegação de que a prisão preventiva ofende o Princípio da Homogeneidade não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois é inviável conjecturar, em sede de
habeas corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional.

Isto porque, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Nesse sentido:

“3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
”. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024